Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-75.2023.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001042-75.2023.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS ALVES MACEDO

APELADO: JOSENILTON CARDOSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LETICIA DE AQUINO TRINDADE

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO/ANUÊNIO. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. FICHAS FINANCEIRAS INSUFICIENTES. REVELIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível proposta contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 171 da Lei Municipal nº 408/2002, determinando sua implementação em folha de pagamento e o pagamento retroativo das parcelas vencidas entre 2018 e 2021, ressalvadas aquelas eventualmente já quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estão em debate: (i) a alegada nulidade processual por ausência de audiência de conciliação; (ii) a ocorrência de prescrição quinquenal; e (iii) a existência do direito ao adicional por tempo de serviço e a ausência de comprovação do pagamento por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de audiência de conciliação não acarreta nulidade, pois o processo seguiu o rito ordinário em razão da inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca. O Município foi regularmente citado, mas permaneceu inerte, resultando em revelia.

4. A revelia decorreu da inação da parte apelante, que perdeu a oportunidade de se manifestar no momento adequado. Nesse contexto, não há prejuízo processual que justifique a anulação do feito, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

5. A prescrição quinquenal foi corretamente reconhecida na sentença, limitando a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

6. O servidor comprovou vínculo estatutário com o Município desde 2012 e, portanto, faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto em lei local. O Município não demonstrou ter efetuado os pagamentos, limitando-se a apresentar fichas financeiras unilaterais na fase recursal.

7. Tais fichas, por sua natureza unilateral, não constituem prova suficiente de quitação, sendo necessária a apresentação de comprovantes de depósito ou outro documento contábil idôneo, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001042-75.2023.8.05.0276,
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
e como apelado
JOSENILTON CARDOSO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente